Tribunal: TJSP
Processo: 2283328-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Embargos de declaração – alegação de erro, contradição e omissão em acórdão que julgou extinta ADI sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – supostos erro e contradição no reconhecimento de repristinação de anterior sistemática sobre isenção de ICMS para operações com produtos médico-hospitalares, medicamentos para tratamento do câncer, AIDS, doenças raras e H1N1, aplicável a

Ementa:
Embargos de declaração – alegação de erro, contradição e omissão em acórdão que julgou extinta ADI sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – supostos erro e contradição no reconhecimento de repristinação de anterior sistemática sobre isenção de ICMS para operações com produtos médico-hospitalares, medicamentos para tratamento do câncer, AIDS, doenças raras e H1N1, aplicável a hospitais públicos, santas casas e hospitais privados – suposta omissão na análise de argumento de mérito
Arguição de Inconstitucionalidade do art. 22, II, e § 1o, da Lei do Estado de São Paulo no 17.293/20 (dispositivos que teriam permitido ao Governador do Estado revogar, por decretos, benefícios fiscais relativos ao ICMS para todos os produtos e serviços favorecidos com carga tributária do imposto inferior a 18%); do art. 2o, I e II, "d", do Decreto do Governador do Estado no 65.253/20; do art. 2o, I, "a", "d" e "g", e II, "z18", do Decreto do Governador do Estado no 65.254/20; e por fim, do art. 1o, I, "a", e II, "y", e do art. 2o, I, "t", todos do Decreto do Governador do Estado no 65.255/20 (atos que, como consequência da autorização legislativa, aumentaram a carga tributária do ICMS para todos os setores da economia do Estado, inclusive para o ramo farmacêutico) – alegação de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade em matéria tributária, da seletividade do ICMS e da segurança jurídica, entre outros
ADIs nos 6.691 e 6.656 julgadas pelo STF em 23.06.2022 – compreensão de que posterior edição dos Decretos do Governador nos 66.387/2021 e 66.390/2021 acarretaram "repristinação da sistemática de isenção anterior, na qual a isenção de ICMS nas operações referentes a equipamentos e insumos utilizados em cirurgias e medicamentos usados no tratamento de gripe A, aids e câncer, aplica-se indistintamente a hospitais públicos e privados" - entendimento pela perda de interesse na discussão sobre a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei estadual n. 17.293/2020
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2250266-75.2020.8.26.0000, julgada pelo OE em 09.02.2022 – compreensão pela constitucionalidade do art. 22, I e II e § 1o, da Lei Estadual no 17.293/2020
Acórdão do OE na presente ADI proposta pelo SINDUSFARMA que apenas invocou os julgados anteriores do STF e do OE para reconhecer a falta de interesse processual na hipótese, já existentes pronunciamentos sobre a mesma lei e os mesmos decretos questionados – afirmação de repristinação que partiu do próprio STF, somente reproduzida pelo OE – logo, inocorrência de erro ou contradição no acórdão – caberia ao embargante suscitar tais vícios perante o Supremo
Omissão – argumento de mérito – natural não apreciação em caso de extinção de ação sem julgamento de mérito – tese que não infirmaria a conclusão adotada (art. 489, § 1o, IV, do CPC) – omissão não verificada
Embargos de declaração rejeitados